Tribunal: TJSP
Processo: 2247581-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000946604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2247581-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JOSE
REGIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA e Impetrante EDUARDO BORGES
TARTARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2247581-95.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 50745
“HABEAS CORPUS” No 2247581-95.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: EDUARDO BORGES TARTARI
PACIENTE: JOSÉ REGIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL
AÇÃO PENAL No 1516444-34.2020.8.26.0228
JUÍZO DE ORIGEM: 9a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Advogado EDUARDO BORGES TARTARI em
favor de JOSÉ REGIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato
atribuído ao Magistrado em exercício na 9a Vara Criminal da
Comarca da Capital, nos autos da Ação Penal no
1516444-34.2020.8.26.0228.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e,
paralelamente, presentes os pressupostos da liberdade
provisória. Reclama que a decisão carece de fundamentação
idônea, pois está baseada na existência de processos que não
são aptos a gerar maus antecedentes, alegando que, em um
deles, já foi extinta a punibilidade há mais de cinco anos, e, nos
outros dois, não há condenação transitada em julgado.
O Advogado argumenta que o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2247581-95.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
acusado não é proprietário do local onde os objetos produtos
de roubo foram apreendidos. Invoca os predicados pessoais
positivos de José Regiano, destacando que ele é tecnicamente
primário, possui endereço fixo e ocupação lícita como
empresário individual, além de ter família constituída.
Busca, por isso, o subscritor da
inicial, a concessão da ordem para que o indiciado aguarde
solto o desfecho da ação penal, mediante a imposição, se o
caso, de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se
contramandado de prisão em seu favor.
Sem liminar (fls. 41/42), vieram
informações (fls. 47/48), seguidas de manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
51/55).
É o relatório.
A denúncia (fls. 11/15) trata da
suposta prática dos crimes de associação criminosa e
receptação qualificada. Os fatos ocorreram em data incerta,
antes de 19.7.2020. A prisão preventiva foi decretada no dia 8
de setembro de 2020.
A decisão que decretou a prisão
preventiva reúne fundamentação idônea, razão pela qual
merece ser prestigiada.
Com efeito, a autoridade judicial

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2247581-95.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
apontada como coatora reportou-se aos indícios de autoria e
de materialidade, bem como ressaltou que o paciente conta
com condenação anterior e que a carga roubada foi encontrada
na propriedade dele pouco tempo depois do crime anterior.
Assim,
ainda
que
os
crimes
imputados a José não tenham sido perpetrados com violência
ou grave ameaça, a existência de condenação anterior, ainda
que não definitiva, evidencia a provável inclinação à reiteração
criminosa, de modo que a prisão deve ser mantida para
garantia da ordem pública.
Conforme já se decidiu:
“PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDA
CAUTELAR
DIVERSA
DA
PRISÃO.
INAPLICABILIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE
DA
PRISÃO
PREVENTIVA
NÃO
EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva do agravante está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem
pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo
consta do decreto preventivo, o paciente é reincidente e registra diversas
condenações em sua folha de antecedentes criminais.
2. É firme a jurisprudência desta Corte
no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a
imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2247581-95.2020.8.26.0000 - São Paulo
5
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias
denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade"
(RHC
107.238/GO,
Rel.
Ministro
ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).
3. É inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agravante,
evidenciada pelas anotações em sua folha de antecedentes criminais,
indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura,
restando claro o risco de reiteração delitiva.
4. O argumento de desproporcionalidade
da custódia cautelar à provável futura pena do agravante não comporta
acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar
se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso
do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar.
Sobre o tema: RHC 87.629/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017; HC 409.594/PR, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe
9/10/2017.
5. Agravo regimental desprovido.”.
(STJ AgRg no RHC 131.260/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020,
DJe 22/10/2020).
Anota-se
que
os
predicados
pessoais positivos do paciente, tais como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e emprego certo são atributos
esperados de todo cidadão de bem, e não afastam a
necessidade da prisão preventiva quando presentes seus

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2247581-95.2020.8.26.0000 - São Paulo
6
pressupostos, como no caso dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. TESES
NÃO APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO DE
APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO NA ORIGEM CONCLUSO
AO RELATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS,
POR SI SÓS, NÃO GARANTEM A REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
QUANTO HÁ ELEMENTOS CONCRETOS NO AUTOS A MANTER A
CUSTODIA CAUTELAR. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS
ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
...
IV - Condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva
se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de
sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão,
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
Agravo regimental desprovido.”.
(STJ
AgRg no RHC 121.647/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe
04/05/2020).
Ainda, nem mesmo o atual cenário
causado pela pandemia autoriza a revogação da prisão

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2247581-95.2020.8.26.0000 - São Paulo
7
preventiva. Não consta que o paciente integre o grupo de risco
e a Secretaria da Administração Penitenciária comunicou a
esta Corte que adotou todas as medidas recomendadas pelas
autoridades de saúde para evitar a disseminação do
coronavírus nas unidades prisionais paulistas, destacando-se:
restritivas
(visitação,
atividades
externas,
assistências
internas, quarentenas, redução de movimentações, etc), que
têm por objetivo minimizar a possibilidade de contágio entre
custodiados e população em geral, e as de higienização
(ambiental - com o uso de soluções específicas, e pessoal;
além do fornecimento, reposição e utilização de equipamentos
de proteção individual) como forma de garantir a segurança
das condições de saúde do corpo funcional e da população
carcerária. Além disso, iniciado programa piloto de testagem
rápida, constatou-se que o índice de mortalidade entre presos
é de 0,96%, bem abaixo da média estadual (4,88%) e mundial
(4,55%).
Assim,
inexiste
constrangimento
ilegal a ser sanado nesta via, anotando-se que há audiência de
instrução designada para o dia 24.11.2020.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator